Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Bezerra Cordeiro, contra ato do Juízo da Vara Única de Nobres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando: a) a falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; b) ofensa ao princípio da presunção de inocência; c) predicados pessoais favoráveis ao paciente; e, d) excesso de prazo para formação da culpa (Id. 30034069).
Note-se, primeiramente, que, outrora, o Paciente impetrou os Habeas Corpus no. 1008493-39.2018 e 1007037-20.2019, de minha relatoria, julgados e denegados por esta Corte, em que se alegou; 1) no HC no. 1008493-39.2018, a falta de fundamentos do decreto preventivo e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, 2) no HC no. 1007037-20.2019, a falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e excesso de prazo para formação da culpa.
Portanto, evidente que a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos, arguida neste mandamus não passa de reiteração de outra já levantada em favor do mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
Registre-se, ainda, que eventual decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, somente constitui novo decreto prisional, se agregar novos fundamentos à segregação preventiva, não sendo essa a hipótese dos autos.
A propósito, colaciona-se julgado do TJPR:
“(...) A decisão judicial que confirma a custódia excepcional anteriormente decretada (indeferimento do pedido de revogação) não se transmuda em novo título prisional. Se não é possível que o magistrado complemente ou supra a decisão anteriormente proferida (decreto de preventiva), também não é possível que se alegue que a decisão que manteve a constrição cautelar não esteja fundamentada. (TJPR - 5a C.Criminal - HCC - 1374497-7 - Curitiba - Rel.: Rogério Etzel - Unânime - - J. 11.06.2015) Destaquei
Quanto à tese de excesso de prazo para formação da culpa, inexiste reiteração de pedido, eis, que tal fundamento se renova a cada dia, conforme as circunstâncias do caso e do processo, devendo, portanto, ser regularmente apreciado.
Narra-se na inicial, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.7.2018, pois, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Diego Santos de Almeida, lhe ceifando a vida.
O impetrante sustenta excesso injustificado para a formação da culpa, uma vez, que o paciente está preso há mais de oito meses, sem a entrega efetiva da tutela jurisdicional ou mesmo previsão para tanto.
Em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se que, a princípio, ao menos neste juízo de cognição sumária, inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
E faço tal afirmação considerando que, aparentemente, se trata de processo complexo, com a necessidade de expedição de cartas precatória e realização de perícias técnica.
Assim, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, o que tudo indica, o feito aguarda a realização de perícia pleiteada por uma das partes, não sendo possível extrair-se dos documentos carreados se requerida pela defesa.
Aliás, sequer é possível se verificar das provas carreadas, qual o motivo de eventual delonga para a prolação de decisão de pronúncia ou despronúncia.
Portanto, imprescindível o aporte das informações judiciais para efetiva apreciação do apontado excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
Destaca-se, ainda, que a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Pelo exposto, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Com as referidas informações nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator